Tribunal: TJPA
Processo: 0058407-85.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº. __________________________
PROCESSO Nº. 0058407-85.2012.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: GLEISON FRANCO LOBO
ADVOGADA: KÊNIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650 e OUTRO
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 2º.683-A
RELATORA:
DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SUMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 10 de fevereiro de 2020.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
PROCESSO Nº. 0058407-85.2012.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: GLEISON FRANCO LOBO
ADVOGADA: KÊNIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650 e OUTRO
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 2º.683-A
RELATORA:
DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto
GLEISON FRANCO LOBO
em face de sentença (fls.102/105) proferida, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito (Processo n.º 0058407-85.2012.8.14.0301), ajuizada em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou totalmente improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida nos seguintes termos:
¿(...)Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, na medida em que não apresentou provas mínimas do fato constitutivo do seu direito, consequentemente julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do NCPC.
Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, dos honorários de sucumbência que arbitro em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fundamento no artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Contudo suspendo a exigibilidade da parte autora em de ser beneficiária da justiça gratuita. (...)¿

Em suas razões recursais (fls. 106/123), o Apelante arguiu, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não produção de prova técnica e, no mérito, seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados e comissão de permanência pela ausência de cláusula prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual, e que seja afastada a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normal contratual.

Em contrarrazões o banco apelado defende a legalidade dos juros remuneratórios; a capitalização dos juros conforme Súmula 539 do STJ, ressaltando que os juros moratórios acima de 1% e a multa contratual, se encontram em conformidade com as limitações previstas no art. 52, § 1º do CDC, Súmula 379 e 285. Alega ainda, inexistência de abusividade na cobrança das tarifas e que não existe nos autos comprovação objetiva quanto à valores cobrados pelo banco em comparação com os preços cobrados no mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo apelado.

Prossegue argumentando, que as demais condições estabelecidas no contrato estão de acordo com as cláusulas pactuadas e em consonância com a Lei e a Jurisprudência, portanto não há qualquer irregularidade no contrato firmado com o autor, o que demonstra a ausência de lesão ao contratante, e consequentemente a legalidade das cláusulas contratuais.

Finaliza pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau que julgou improcedente todos os pedidos da exordial, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

O feito foi distribuído a minha relatoria (fl. 136).

Em juízo de admissibilidade o recurso foi recebido em seu duplo efeito legal (CPC, art. 10012, caput) fl.151.

É o relatório.

À Secretaria Única das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão na pauta de julgamento.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Conheço do recurso de Apelação uma vez que tempestivo e preenche os requisitos legais. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).
1.DA PRELIMINAR:

A preliminar de ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

arguida pelo apelante sob a assertiva de que o feito não estaria maduro para julgamento antecipado do mérito devido à ausência de produção da prova pericial, capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelos apelados, não pode prosperar uma vez que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil,
cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, se houve ilegalidade na cobrança de tarifas, do ressarcimento de serviço de terceiros e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada. No entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva. Por fim, no que consiste à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensa a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito havendo, portanto, perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 335, I, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Nesse passo, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia.

Sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode o juiz indeferir as provas que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Do mesmo modo, entendo pelo não cabimento de suspensão do feito requerida pelo apelado sob o argumento de que o relator do recurso REsp n°.1.578.526/SP, determinara a suspensão dos processos que à época, tratavam sobre a validade de cobrança de tarifas em contratos bancários, uma vez que a mesma já se encontra pacificada pelo STJ, através do rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do antigo CPC.

Assim, pelos fundamentos ao norte esposados,
REJEITO
as preliminares arguidas pela apelante e pelo apelado.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito.
2. MÉRITO

Sustenta a apelante ser o tema de cobrança de juros capitalizados matéria incontroversa, pois, em contestação, a parte requerida não rebateu esse aspecto. Além disso, defendeu inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo a capitalização de juros de forma clara, pois, segundo a apelante, o que se teria era a mera indicação das taxas de juros mensal e anual.

Por sua vez, o apelado sustenta que todas as condições estabelecidas no contrato estão em consonância com a Lei e a Jurisprudência, portanto não haveria qualquer irregularidade no contrato firmado com o autor, o que demonstra a ausência de lesão ao contratante, e consequentemente a legalidade das cláusulas contratuais.

Antes de mais, é imperioso ressaltar que não houve a juntada do instrumento contratual nos autos, o que, contudo, não inviabiliza o julgamento da demanda.

Afinal, o
thema decidendum
é matéria de direito que prescinde de dilação probatória, bem como segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a juntada do contrato, é inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência, incidindo os juros remuneratórios na taxa média de mercado.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista a não juntada do contrato, é inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, não sendo demonstrada qual a taxa de juros remuneratórios ante a falta de juntada do contrato, esta incidirá com base na taxa média do mercado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 326.240/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 05/12/2013)
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual. (STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017)
BANCÁRIO. CONTRATO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. PACTUAÇÃO. FALTA. APLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. INSTRUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. EQUIPARAÇÃO À AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO.
CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. ADMISSÃO, ATÉ O LIMITE DE 2%, SEM CUMULAÇÃO COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Ausente a fixação de respectiva taxa no contrato, os juros remuneratórios ficam limitados à média de mercado. Precedentes.
2. A impossibilidade de se confirmar a taxa de juros remuneratórios efetivamente contratada - decorrente da não juntada do respectivo instrumento aos autos - equipara-se à própria ausência de sua pactuação, para fins de incidência da taxa média de mercado.
3. A capitalização dos juros somente é admissível nas hipóteses em que tiver sido expressamente contratada pelas partes. Precedentes.
4. É legal a cobrança de comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, sendo vedada, entretanto, a sua cumulação com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa contratual. Precedentes.
5. A multa de mora é admitida no percentual de 2% sobre o valor da quantia inadimplida, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC, desde que não caracterizada a indevida cumulação com a comissão de permanência. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1080507/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012)

Pois bem.

No mérito, e
ntendo não assistir razão a apelante, pois na contestação (fls. 54/58), a parte apelada - BANCO ITAUCARD S/A, dedicou um tópico específico para debater a possiblidade da capitalização dos juros no contrato objeto do presente litígio. Assim, a matéria não se encontra incontroversa.

Com efeito, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000. PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.
4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) - grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) - o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) -, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:
¿
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿ (Tema 246/STJ)
¿A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿
.
(Tema 246/STJ)
- grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de

forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.
¿É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA 1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73. 2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de

crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes. 3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73 4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu. 5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento. Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança. 6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESA
. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora